Tribunal: TJDFT
Processo: 0045692-62.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0045692-62.2014.8.07.0001 RECORRENTE: LEIDIOLENE FARIA LIMA RECORRIDOS: AUTO SHOPPING CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, AMAURI FERREIRA DE SOUSA, CARLOS TEIXEIRA DE ARAUJO JUNIOR, CLOVIS TORRES LIMA, DALVINO DE JESUS CAMARA, DORALICE LIRA SILVA, EDSON BATISTA RIBEIRO DE SOUZA, EDSON SILVA, ESTELITA ALVES DOS SANTOS, GERALDO JOSE LEITE DE OLIVEIRA, GISELE ALESSANDRA DE CASTRO ALMEIDA, HIGO CORREIA DO NASCIMENTO, JAISEMBERG BARBOSA DE FIGUEIREDO, JEAN CARLOS BORGES RICARDO, JOAO CARLOS ALVES OLIVEIRA, JOERCILIA BORGES RICARDO SILVA, LAERSON SOARES DA SILVA JUNIOR, LARA RONIA MENDES DEMETI, LEILA ADRIENA DA SILVA, LEONARDO SOARES GUIMARAES, LUCELIA VIEIRA MOTA, LUCIENE PEREIRA MATOS DE FIGUEIREDO, LUIZ CARLOS SOARES RIBEIRO, MARCOS ROGERIO DEMETI, MARIA DE JESUS DOS SANTOS BASTOS, MARLUCIA MOREIRA DA SILVA, NAYARA PAES GUIMARAES, NESTOR GOMES MILHOMENS, NOEMIA DE SOUZA E SILVA DE ARAUJO, PATRICIA QUELUZ FREGAPANI, PAULO SERGIO SANTOS MOURAO, RAMON RAMOS DA FRANCA, RERALD CAETANO ADORNO, ROBERIA DO CARMO FERREIRA MOURAO SANTOS, RONALDO JORGE DE SOUZA FEITOZA, ROSANE DE ALMEIDA GUIMARAES, SEBASTIAO CUSTODIO DE CASTRO, SELMA REGINA COELHO LIMA, SERGIA RAMOS DA FRANCA, SUELINIR DE OLIVEIRA CORREIA, VALDIZIA ALVES DOS SANTOS, GABRIEL SILVA DE CASTRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. PROPRIEDADE. POSSE IRREGULAR. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DIREITO DE RETENÇÃO. BENFEITORIAS ÚTEIS E NECESSÁRIAS. APURAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. USUCAPIÃO. MODALIDADE CONSTITUCIONAL URBANA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISISTOS. MODALIDADE ORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE JUSTO TÍTULO. MODALIDADE EXTRAORDINÁRIA RECONHECIDA A APENAS UM DOS OCUPANTES. I – Não procede a preliminar de inovação recursal quanto à destinação prevista em lei para o imóvel objeto da ação reivindicatória, porquanto alegada pelo autor/apelado na réplica à contestação; II – A ação reivindicatória funda-se no direito de reaver a propriedade de quem injustamente a detenha ou possua, respaldado no direito de sequela, nos termos da parte final do art. 1.228 do Código Civil; III – Nesse tipo de ação, compete ao autor provar que é o proprietário do imóvel, na forma prevista na Lei de Registros Públicos, e individualizar o bem e ao réu a prova de que sua posse não é injusta e fundada em justo título; IV – Não caracterizam justo título instrumentos de cessão de direitos possessórios em que não conste em momento algum da cadeia possessória respaldo do proprietário do bem para a transmissão a outrem dessa expressão aparente do domínio, que é a posse; V – Demonstrada a propriedade, e, a ausência de justo título pelos possuidores, a procedência da pretensão reivindicatória se impõe; VI – É assegurado aos possuidores de boa-fé o direito de retenção das benfeitorias úteis e necessárias, até o ressarcimento pelo seu valor, nos termos do art. 1.219 do Código Civil. VII – É possível ao réu arguir o instituto da usucapião como matéria de defesa em ação reivindicatória, conforme súmula 237 do Supremo Tribunal Federal, ante a natureza dúplice dessa ação, devendo, todavia, comprovar os elementos que assistem ao instituto; VIII – A usucapião constitucional urbana prevista no art. 183, CF, é forma de aquisição da propriedade daquele que possuir como sua área de até 250m2 (duzentos e cinquenta metros quadrados), por pelo menos 5 (cinco) anos ininterruptos e sem oposição, o que não restou demonstrado pelos réus/apelados; IX – A usucapião urbana coletiva vertente no art. 10 do Estatuto das Cidades exige que a área total do terreno dividida pelo número de ocupantes seja limitada a 250m2, o que não restou atendido na hipótese; X – O reconhecimento da usucapião ordinária do art. 1.242 do Código Civil requer a presença de justo título, o que não se observa na espécie; XI – Deve ser reconhecida a usucapião extraordinária do art. 1.238 do Código Civil ao possuidor que comprovou o exercício da posse por 15 (quinze) anos ininterruptos, independentemente de justo título ou boa-fé, e declarada a aquisição originária da propriedade; XII – É irrelevante para a fins de usucapião, o fato de o bem ser destinado a empresas de abastecimento de combustíveis e lubrificantes, porque o uso irregular, em desconformidade com o plano diretor e de ocupação do solo, incide na atribuição do poder de fiscalização vertente no poder de polícia que compete ao Poder Público; XIII – Apelo conhecido e parcialmente provido. Unânime. O referido julgado foi integralizado pelo acórdão que se segue (ID 43395211): EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ERRO MATERIAL VERIFICADO. CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA PROCEDENTE. DIREITO DE RETENÇÃO. EFEITO DA EXISTÊNCIA DE BENFEITORIAS. DESTINAÇÃO ESPECÍFICA PARA EMPRESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. ATRIBUIÇÃO DO GDF. USUCAPIÃO. IRRELEVANTE. SUCUMBÊNCIA INTEGRAL. 1. Verificada a ocorrência de erro material na transcrição do prenome do embargante, os embargos de declaração por ele opostos devem ser acolhidos para corrigir o vício apontado; 2. Não verificada omissão e contradição no julgado, não prosperam os declaratórios, que se destinam a expungir os vícios catalogados no art. 1.022, do CPC/15; 3. Não se caracteriza omissão ou contradição quando os temas apontados nos embargos de declaração foram devidamente debatidos no apelo, não sendo o inconformismo da parte com o resultado do julgado justo motivo para acolhimento dos embargos de declaração; 4. O efeito devolutivo do recurso de apelação permite ao tribunal a análise de todas as questões suscitadas e discutidas no processo, quando relativas ao capítulo impugnado, ainda que inexistente recurso da parte adversa. 5. O fato de o apelo ter assegurado aos possuidores de boa-fé o direito de retenção das benfeitorias úteis e necessárias realizadas no imóvel não acarreta sucumbência recíproca, porquanto a reivindicatória foi julgada integralmente procedente em desfavor dos embargados. O direito de retenção é mero efeito da existência das mencionadas benfeitorias, o que será apurado na fase de liquidação de sentença; 6. É irrelevante para a fins de usucapião, o fato de o bem ser destinado a empresas de abastecimento de combustíveis e lubrificantes, porque o uso irregular, em desconformidade com o plano diretor e de ocupação do solo, incide na atribuição do poder de fiscalização vertente no poder de polícia que compete ao Poder Público, objeto de ação administrativa própria; 7. Embargos de declaração conhecidos, o oposto por NESTOR GOMES MILHOMENS provido para corrigir erro material e os demais desprovidos. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a existência de negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 493 e 1.238, ambos do Código Civil, sustentando a possibilidade de o prazo, na ação de usucapião, ser completado no curso do processo; c) artigo 1.228 do Código Civil, indicando que a parte recorrida não individualizou o bem objeto da reivindicatória, devendo o processo ser extinto sem julgamento do mérito. Ademais, apresenta a existência de divergência jurisprudencial quanto à tese descrita na alínea “b”, colacionando julgado do Superior Tribunal de Justiça para demonstrá-la. Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e para que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados NEYANNE FELIPE BEZERRA ARAÚJO, OAB/DF 36594, e JEFFERSON GUSTAVO LÍVIO DAYAHN, OAB/DF 61.342 (ID 47018097). Em contrarrazões, a recorrida Auto Shopping Consultoria Empresarial Ltda. requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA RAMOS, OAB/DF 9.466 (ID 48037576). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porquanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há ofensa aos referidos dispositivos legais, “quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese” (AgInt no REsp n. 1.927.917/AM, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe de 21/9/2022). Melhor sorte não colhe a insurgente em relação à salientada negativa de vigência aos artigos 493 e 1.238, ambos do Código Civil. A respeito, tem-se que a tese jurídica apresentada pela parte, referente à possibilidade do reconhecimento da usucapião no curso do processo não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento de que: “é incabível o exame de tese não exposta em momento oportuno e invocada apenas em recursos posteriores, pois configura indevida inovação recursal. A ausência de enfrentamento pelo Tribunal de origem da matéria trazida à discussão no apelo extremo impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula 211 do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.998.068/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe de 2/12/2022). Cumpre acrescentar que, seguindo remansosa jurisprudência da Corte Superior, não há contradição ao se afastar a alegada violação do art. 1.022 do CPC e, ao mesmo tempo, não conhecer do recurso por ausência de prequestionamento, porquanto é perfeitamente possível o julgado encontrar-se devidamente fundamentado sem, no entanto, ter decidido a questão à luz dos preceitos jurídicos desejados pela parte (AgInt no AgInt no AREsp 965092/DF, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 22/10/2021, e AgInt no REsp 1955367/CE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 11/5/2023). Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado no alegado dissídio interpretativo. Isso porque, o “não conhecimento do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do alegado dissídio (alínea c)” (AgInt no AREsp 1762485/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/3/2023). Outrossim, também não merece ser admitido o apelo com base na aludida transgressão ao artigo 1.228 do Código Civil. Nesse sentido, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela recorrente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, defiro os pedidos de publicação exclusiva em nome dos advogados NEYANNE FELIPE BEZERRA ARAÚJO, OAB/DF 36594, JEFFERSON GUSTAVO LÍVIO DAYAHN, OAB/DF 61.342, e MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA RAMOS, OAB/DF 9.466. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005